Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Em se tratando de execução de nota promissória, dotada de abstração e autonomia, não se pode afirmar, de plano, que a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja submetida às normas do CDC, em razão do mero exame do objeto social da empresa autora/exequente, para justificar o reconhecimento de ofício da competência absoluta do foro do local de domicílio do consumidor.

2. Cuida a hipótese, portanto, de competência relativa, insuscetível de ser declarada de ofício, nos termos do artigo 64, do CPC e, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília).